Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718872-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE EDNALDO TENORIO NASCIMENTO, GILVANIA NUNES DE OLIVEIRA TENORIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0708050-28.2021.8.07.0014, proposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JOSE EDNALDO TENORIO NASCIMENTO e GILVANIA NUNES DE OLIVEIRA TENORIO, sócios da empresa CONFECCOES GREEN HILLS LTDA, executada nos autos do processo principal no 0705285-89.2018.8.07.0014. O d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante e declarou extinto o incidente com resolução de mérito (IDs 228241214 e 233472438). Condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, e determinou o traslado desta sentença aos autos do processo principal. Na oportunidade, o d. juiz ressaltou o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art.50 do Código Civil. Enfatizou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a simples ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades não autorizam a medida. Por fim, concluiu a ausência de comprovação de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou benefício indevido aos sócios, tornando-se, assim, impossível reconhecer abuso da personalidade jurídica. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a possibilidade de se deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, porquanto evidenciados os pressupostos legais. Assevera que todas as diligências de localização de bens (BacenJud, InfoJud, Renajud e ARISP) restaram infrutíferas, evidenciando a ausência de patrimônio da empresa agravada. Já o abuso da personalidade jurídica está fundamentado na dissolução irregular da sociedade e na desatualização de seu endereço, autorizando a desconsideração do véu societário para atingir o patrimônio dos sócios, com amparo no art.50 do Código Civil e em jurisprudência consolidada dos Tribunais. Com esses fundamentos, argumenta estar presente a probabilidade do direito a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na assertiva de que a não atribuição de efeito suspensivo acarretará o arquivamento provisório do processo, em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com inclusão dos sócios no polo passivo para responder pela dívida exequenda. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 71766033. É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Inicialmente, cabe ressaltar que, apesar de o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ter sido autuado como ação autônoma, resultando, por consequência, em sentença, o recurso cabível na hipótese é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça2. Feita essa consideração, cabe ressaltar que a relação havida entre as partes é de natureza cível e, portanto, deve ser analisada sob o regramento do artigo 50 do Código Civil. O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária é no sentido de que se afigura imprescindível a demonstração de ocorrência de algum dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme se extrai dos seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao consignar inexistirem bens penhoráveis da empresa e concluir ter havido encerramento das atividades, entendeu estarem presentes os requisitos aptos ao deferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no artigo 50 do CC , pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2.2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1853199/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) –grifo nosso. Assim, nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica autônoma da pessoa jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica tenha sido utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais fora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. Consoante se infere do mencionado dispositivo, para o deferimento do pedido, em caso de abuso da personalidade jurídica, não só se pressupõe a insolvência da pessoa jurídica, mas também o desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Cumpre ressaltar que se trata de exceção à regra, devendo somente ser deferida quando caracterizado o abuso, como forma de limitar e coibir o uso indevido do privilégio que detém a pessoa jurídica. O professor Daniel Carnacchioni3, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.(grifo nosso) Por conseguinte, a dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido ou o encerramento irregular da empresa não constituem, por si só, elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica. Nesse panorama são os seguintes precedentes desta e. Corte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 10.169,43), rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A agravante busca a reforma da decisão para inclusão da sócia no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o encerramento irregular das atividades da empresa executada, aliado à inexistência de bens passíveis de penhora, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução à sócia. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil. 4. O encerramento irregular das atividades da empresa, sem baixa nos órgãos competentes, e a frustração da execução não são suficientes, por si sós, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 5. A inexistência de bens da empresa executada não caracteriza, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970187, 0725219-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925034, 0730521-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 02/10/2024. (Acórdão 1990537, 0703857-70.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO COM BASE EM MERA INADIMPLÊNCIA OU ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. DECISÃO MANTIDA. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas diante da demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. A mera ausência de movimentação financeira e a suspeita de encerramento irregular das atividades empresariais não configuram, por si sós, motivos suficientes para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 3. Nos termos do artigo 133, §4o, do Código de Processo Civil, o requerente deve instruir o incidente com indícios sólidos que justifiquem a desconsideração, sendo indispensável a apresentação de provas concretas que demonstrem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 4. A frustração da execução não constitui fundamento apto à desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação de que a sociedade foi utilizada como instrumento fraudulento para ocultação de bens dos sócios. 5. No caso em análise, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a alegada transferência indevida de bens da empresa para os sócios, não se desincumbindo o recorrente do ônus probatório que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1988780, 0702929-22.2024.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Assevere-se que não se olvida que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 15/8/2023, afetou os Recursos Especiais 1.873.187 e 1.873.811 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.210) para definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou de encerramento irregular das atividades da empresa. Contudo, não houve a determinação de suspensão das ações que versem sobre o tema. No caso dos autos, não se encontra caracterizada qualquer das hipóteses legalmente previstas para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo agravante. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica funda-se tão-somente no inadimplemento da executada, no possível encerramento irregular da empresa e no fato de as diligências realizadas nos sistemas à disposição do juízo terem resultados infrutíferos. Há de se destacar, ainda, que a agravante não comprovou, nos autos da execução título extrajudicial n. 0708050-28.2021.8.07.0014, ter enveredado esforços próprios para localizar bens da devedora, limitando-se a utilizar-se dos sistemas informatizados. Assim, a despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou caracterizada, prima facie, a ocorrência de má-fé, de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar ou dificultar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Carecendo, portanto, de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão de tutela recursal provisória de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 17:19:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 Vide REsp 2.135.344, Relatora ministra Nancy Andrighi. 3 CARNACCHIONI. Daniel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2a Edição. Editora JusPodivum. p. 235.